Tribunal: CARF
Processo: 10875.720101/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720101/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.072 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
BARDELLA - TIMKEN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
REVELIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
MERITÓRIA
DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO
O não julgamento da Manifestação de Inconformidade na instância a quo em
razão de intempestividade impede a análise do mérito da irresignação na
instância ad quem, por falta de atendimento de requisito intrínseco de
admissibilidade recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 135) interposto contra o Acórdão n 10-
56.513, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
POA (e-fls. 115), que, por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação da Contribuinte,
em razão de sua intempestividade. Cumpre transcrever a ementa atinente ao caso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a manifestação de inconformidade foi apresentada
fora do prazo legal, rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada, ficando
prejudicada a apreciação do mérito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720101/2009-10
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.072 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720101/2009-10

Irresignado, o Recorrente apresenta o Recurso Voluntário de e-fls. 135.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, constato que o recurso não atende requisitos de admissibilidade,
não podendo, pois, ser conhecido, pelos motivos a seguir consignados.
Nota-se, de plano, que a decisão da DRJ atesta, de maneira categórica, a
intempestividade da impugnação, conforme excertos seguintes do acórdão recorrido:
(...)
Conforme legislação citada, considera-se feita a intimação, por via postal, na
data do recebimento, quando constar no AR a data da entrega, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Assim, para ser válida
a intimação ou notificação feita por via postal, basta que seja recebida no domicílio do
sujeito passivo.
(...)
No presente caso, o aviso de recebimento (fl. 82) relativo à ciência do despacho
decisório encontra-se disponível nos sistemas da Receita Federal e informa que a
intimação foi entregue no endereço do contribuinte e devidamente recebida em
31/12/2008.
Dessa forma, deve o contribuinte ser considerado intimado nessa data
(31/12/2008), tendo 30 (trinta dias) para apresentar sua defesa, conforme disposto no
art. 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(g.n.)
No Decreto no 70.235/1972, a regra de contagem de prazos está definida no
artigo 5o (nos mesmos termos em que consta do artigo 210 do Código Tributário
Nacional):
Art. 5oOs prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
O contribuinte apresentou impugnação somente em 03/02/2009 (fls. 03), após
encerrado o prazo de trinta dias. Logo, conclui-se que a manifestação de conformidade
foi apresentada intempestivamente, não tendo o condão de instaurar a fase litigiosa do
procedimento. Assim, considerando que a competência da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento somente surge após a instauração da fase litigiosa, a
mesma não deve ser conhecida.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.072 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720101/2009-10

(...)
Dado o não-conhecimento da exordial defensiva, forçoso reconhecer que não
houve a instauração da fase litigiosa do procedimento na forma do artigo 15, do Dec. 70.235/72,
restando manifestamente incabível a via do Recurso Voluntário.
O Ato Declaratório Normativo da SRF n° 15, de 12/07/96, consubstanciado nos
arts. 151 e 111 do Código Tributário Nacional e nos arts. 15 e 21 do Decreto n° 70.235/72,
corrobora com esse entendimento, ao declarar que “...eventual petição, apresentada fora do
prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
Assim, somente na eventualidade de ter sido contestada a intempestividade como
preliminar é que seria possível adentrar-se à análise do Recurso Voluntário, o que efetivamente
não ocorre no presente caso, eis que o Recorrente não faz qualquer consideração nesse sentido.
Aduzo que o Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema, decidindo,
igualmente, pela inviabilidade de análise de Recurso Voluntário na hipótese de Impugnação
intempestiva. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. ARTS. 14 E 15 DO DECRETO N. 70.235/72.
REVELIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 35 DO DECRETO N. 70.235/72.
APLICABILIDADE
AOS
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
PEREMPTOS E NÃO ÀS IMPUGNAÇÕES INTEMPESTIVAS.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de interposição de recurso
voluntário em processo administrativo contra decisão que não
conhece da impugnação à notificação de infração, por
intempestividade.
2. O Tribunal de origem, soberano das circunstâncias fáticas e
probatórias
da
causa,
confirmou
a
intempestividade
da
impugnação à notificação da infração, bem como corroborou o
entendimento de que a não apresentação da impugnação no prazo
legal configura revelia e impede a instauração da fase litigiosa do
processo administrativo, o que justifica o não cabimento do
recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes
3. Depreende-se da interpretação do arts. 14 e 15 do Decreto n.
70.235/72 que a falta da impugnação da exigência, no prazo
preconizado de trinta dias, obsta a instauração da fase litigiosa do
procedimento
administrativo,
de
maneira
a
autorizar
a
constituição definitiva do crédito tributário.
4. Aplica-se o art. 35 do Decreto n. 70.235/72 aos casos em que o
próprio recurso voluntário é considerado perempto, e não quando
a impugnação da exigência não é conhecida em face da
intempestividade.
Recurso
especial
improvido.
(RESP
n.
1.240.018-SC, Relatoria do Min. Humberto Martins)
Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.072 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720101/2009-10

Ante as razões expostas acima, VOTO pelo NÃO CONHECIMENTO do
presente Recurso Voluntário, com a consequente manutenção da decisão de origem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital